Tribunal: CARF
Processo: 13855.903800/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903800/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.947 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
AMAZONAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
FALTA
DE
SANEAMENTO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
DESATENDIDO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A comprovação da falta de poderes do signatário do Recurso Voluntário para
representação da sociedade e a inércia de seu administrador ao saneamento da
irregularidade, mesmo depois de regularmente intimado, caracteriza vício de
representação processual e inviabiliza o conhecimento do Recurso Voluntário
por desatendimento de requisito de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de irregularidade da representação processual.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903800/2011-36
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903800/2011-36

Relatório
O presente litígio tem por objeto pedido de ressarcimento de IPI do 3o trimestre de
2010, cujo crédito pleiteado no valor de R$ 62.992,72 foi integralmente deferido através do
Despacho Decisório de e-fls. 44.
Todavia, em razão da homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP no 32555.11465.071210.1.3.01-0729, a Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, pela qual requer o tratamento manual do PER/DCOMP e a homologação das
compensações, vez que os créditos de IPI são decorrentes das operações normais das atividades
das filiais envolvidas.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, conforme Acórdão no 14-
88.150, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento a análise de
pedidos de retificação de PER/DCOMPs com alteração do valor do crédito pleiteado em
sede de julgamento administrativo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte recebeu o TERMO DE INTIMAÇÃO DRF/FCA/SAORT No
333/2018/JGIB (e-fls. 228) por meio eletrônico em data de 08/10/2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 231), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 234-243 em
data de 06/11/2018, pedindo pelo reconhecimento de prescrição intercorrente no presente caso e,
sucessivamente, no mérito pediu pela reforma da decisão de primeira instância e homologação
da compensação.
Através do Despacho de e-fls. 246 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

1.1. Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo, porém resta prejudicado o
seu conhecimento, como abaixo demonstrado.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903800/2011-36

1.2. Da análise do processo, constatei que a peça de recurso voluntário de e-fls.
234-243 foi firmada por PEDRO RODRIGUES ALVES PUCCI, o qual não consta nos atos
constitutivos anexados aos autos, tampouco tem poderes outorgados por meio de
procuração.
Saliento que a manifestação de inconformidade (e-fls. 39-41) foi assinada pelo
procurador ADRIANO MELO (OAB/SP No 185.576), cujos poderes foram outorgados pela
procuração de e-fls. 57, assinada por IVANILDO GUALBERTO PEREIRA, o qual consta como
administrador na Cláusula 5a do Contrato Social de fls. 58-93 e fls. 107-151, bem como
igualmente assinou as manifestações de fls. 48-51 e fls. 98-102.
Considerando a ausência de poderes outorgados para o representante que firmou a
peça de recurso voluntário, em atenção à Súmula CARF no 1291, através do Despacho de
Saneamento de fls. 247-248, esta relatora concedeu à parte o prazo de 15 (quinze) dias para a
necessária regularização de sua representação, oportunizando a comprovação dos poderes
outorgados ao Sr. Pedro Rodrigues Alves Pucci para firmar o recurso voluntário, sob pena
de não conhecimento.
Consta nos autos o Termo de Abertura de Documento fls. 251, efetivando a
intimação da Contribuinte sobre o Despacho em data de 08/04/2021, com o decurso de
prazo sem resposta certificado às fls. 254.
Neste caso, uma vez descumprida a oportunidade concedida para regularização
processual, aplica-se a regra do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, que assim
prevê:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
Neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/08/2004
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE SANEAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO REGULAR. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
DESATENDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
A comprovação da falta de poderes da signatária da Manifestação de Inconformidade
para representação da sociedade e a inércia de seu administrador ao saneamento da
irregularidade, mesmo depois de regularmente intimado, caracteriza vício de
representação processual e inviabiliza o conhecimento do Recurso Voluntário por
desatendimento de requisito de admissibilidade. (Acórdão no 1002-000.426 - Processo
no 10530.900290/2008-14)
Portanto, não saneado o vício de representação processual para o prosseguimento
do litígio, resta prejudicado o conhecimento do recurso.

1 Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da
decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903800/2011-36

2. Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de
irregularidade da representação processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 260
DF CARF MF
Original